Tribunal: TJDFT
Processo: 0724991-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. IMÓVEL. TRANSMISSÃO DO BEM EM DATA ANTERIOR À PENHORA. REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA EM CARTÓRIO. EXISTÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. SÚMULAS 303 E 375 DO STJ.
1. Na esteira do entendimento, inclusive sumulado (Súmula 375), do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro de penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do adquirente. 1.1. No caso dos autos, o imóvel objeto de constrição já havia sido objeto de alienação, mesmo antes da propositura da demanda, não integrando mais o patrimônio disponível do devedor naquela data. Deste modo, a manutenção da desconstituição da penhora medida que se impõe, especialmente quando não há nos autos qualquer indicativo de que tenha ocorrido má fé do terceiro adquirente.
2. A súmula 303 do c. STJ preceitua que "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".
3. Além do entendimento sumulado, a eg. Corte Cidadã também possui tese paradigma, fixada em sede de recurso repetitivo: Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". (...) (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/16, DJe 05/10/16, Tema 872)". 3.1. No caso dos autos, a parte embargada, mesmo ciente da transmissão do bem, apresentou recurso para manter a penhora razão pela qual deve ser responsabilizada pelos ônus sucumbenciais.
4. Recurso conhecido e improvido.